Tribunal: STF
Processo: RE 1451675
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499.  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE COM BASE EM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE, NO CASO, ABRANGE TODOS OS ASSOCIADOS LISTADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 573232/SC QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO CONHECIDO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 4)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição da República e ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da associação, porquanto não juntou, na petição inicial da ação de conhecimento, a autorização expressa de cada associado para a propositura da ação. Discorre que “o acórdão erroneamente compreendeu pela existência de coisa julgada para discutir a questão da legitimidade no processo de conhecimento, o que afronta completamente os precedentes formados nos Temas 82 e 499 do STF” (Doc. 12, p. 4). Alega que “o voto vencido, corretamente, afastando o óbice da coisa julgada, e perfeitamente se adequando ao Tema 82 do STF, demonstrou que a Associação não detinha legitimidade, dado que não havia a autorização expressa dos associados para o ajuizamento da demanda” (Doc. 12, p. 8). Assevera que era “dever do Tribunal a quo julgar extinto o cumprimento de sentença, porquanto, conforme se encontra posto na decisão, não houve autorização expressa dos substituídos para fins de ajuizamento da demanda pela Associação, não sendo a coisa julgada obstáculo para este fim” (Doc. 12, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, a fim de que o presente processo judicial seja extinto sem julgamento do mérito, em observância ao artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal e à decisão proferida por esse egrégio Tribunal no julgamento do RE 573.232 e RE 612.043/PR” (Doc. 12, p. 16).



    A Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná - AMAI apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 82 da Repercussão Geral (Doc. 16).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, sob o argumento de que “a orientação adotada pelo STF não exerce nenhuma influência sobre sentenças que estavam fundamentadas em entendimento contrário e que transitaram em julgado, em momento anterior” (Doc. 6, p. 3). Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE COM BASE EM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE nº. 573.232/SC (TEMA Nº 82/STF), EM REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS – MANUTENÇÃO DO DECIDIDO ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO DA 7ª CÂMARA CÍVEL.”(Doc. 6, p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



     Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença referente à ação coletiva ajuizada pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI, ora recorrida, na qual o Estado do Paraná foi condenado a cessar o desconto progressivo da contribuição previdenciária sobre os associados da autora, bem como a restituir os valores descontados a maior, observado o prazo prescricional. 



    Ab initio, constato que o Estado do Paraná sustenta que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral. 



    Deveras, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe de 19/09/2014, Tema 82 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (Destaquei)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 



    Outrossim, registre-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/10/2017, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa. Naquela ocasião, esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: 



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.”



    O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.”



    In casu, o Tribunal de origem entendeu pela prevalência da coisa julgada formada na fase de conhecimento da ação coletiva. Em outros termos, decidiu que por ter sido reconhecida a legitimidade ativa da associação recorrente na fase de conhecimento, não seria possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar tal entendimento. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “E, tomando por base estes pressupostos, a única interpretação razoável a que se pode chegar é a de que: se a associação interpôs a ação coletiva embasada, apenas, em autorização estatutária genérica ou autorização assemblear genérica, com fundamento na orientação jurisprudencial da época e o título executivo se formou antes do entendimento firmado pelo STF, no Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, não há como, na fase de execução, reconhecer a ilegitimidade da associação, por falta de autorização expressa, pois isso ofenderia a coisa julgada. 



    A segurança jurídica, direito fundamental assegurado pela coisa julgada, impede a modificação da sentença.” (Doc. 4, p. 8-9)



    Nesse contexto, em que pesem as premissas que embasaram a decisão ora recorrida acerca da inaplicabilidade dos Tema 82 da Repercussão Geral à espécie, é forçoso concluir que o referido precedente guarda identidade com a matéria discutida nos presentes autos. 



    Com efeito, no julgamento do RE 573.232, o Ministro Marco Aurélio, redator p/ o acórdão, expressamente consignou:



    “Pois bem. Veio à balha incidente na execução, provocado em si - pelo menos considero o cabeçalho do acórdão do Tribunal Regional Federal - pela associação que atuara representando os interesses daqueles mencionados, segundo as autorizações individuais anexadas ao processo? Não, por terceiros, que seriam integrantes do Ministério Público, mas que não tinham autorizado a propositura da ação. 



    Indago: formado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa quanto aos beneficiários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível posteriormente ter-se - e aqui penso que os recorridos pegaram carona nesse título - a integração de outros beneficiários? 



    A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais, viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam beneficiários da parcela e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título executivo judicial. 



    Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, a União, a defesa respectiva. 



    Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta representação gênero e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações. 



    Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 



    Por isso, peço vênia e já adianto o voto para conhecer e prover o recurso interposto pela União.” (DJe de 19/09/2014, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acordão ora recorrido divergiu desse entendimento, motivo pelo qual deve ser reformado. 



    Nesse sentido, ao apreciar caso análogo, RE 1.330.904, em que figuraram as mesmas partes do presente feito, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:



    “Ocorre que, nos termos do Tema 82, na fase de execução da sentença deve-se atentar que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.’” (DJe de 05/07/2021) 



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná, ficando invertidos os ônus da sucumbência fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente